Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SINISTRO. ÓBITO DO SEGURADO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DO SEGURADO E DA SEGURADORA. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 370 DO CPC. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. Na hipótese, há correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A análise sobre a manutenção ou não da cobrança de saldo remanescente nos contratos de seguro postos “sub judice”, bem como sua extensão, decorrem do pedido formulado na exordial, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. Constitui dever das partes e do juiz atuar em cooperação interativa e harmoniosa a fim de se alcançar a verdadeira pacificação social. Na hipótese, afigura-se imprescindível a realização de prova pericial, fundamental à elucidação dos valores efetivamente pagos pelo segurado em vida – considerando os acréscimos legais e contratuais – e os valores pagos pela seguradora após o sinistro, tudo visando a busca da verdade real.
4. Constatada a essencialidade de prova pericial para adequada elucidação dos pontos controvertidos da demanda, impõe-se ao julgador reconhecer a insuficiência do acervo documental amealhado para, com apoio no art. 370 do CPC, determinar sua produção.
5. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Sentença cassada de ofício.